Tribunal: TJES
Processo: 5010917-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010917-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO LIMA PIMENTA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA MENOR QUE O VALOR PERMITIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5010917-26.2021.8.08.0012

Agravante: LEONARDO LIMA PIMENTA

Agravado: BANCO VOTORANTIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Agravo Interno interposto por
LEONARDO LIMA PIMENTA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a conduta do banco foi abusiva;
b)
que deve haver reforma da decisão monocrática para julgar procedente todos os pedidos iniciais.

Inicialmente importa destacar que o objeto do recurso é apenas a revisional de Tarifa de Cadastro, uma vez que as demais cobranças (Seguro, Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Veículo) já foram julgadas procedentes e a suposta existência de danos morais.

No que concerne à Tarifa de Cadastro, sabe-se que a mera inserção contratual não enseja abusividade. Entretanto, se os valores cobrados forem abusivos, tal diferença deverá ser restituída.

Neste sentido, a consolidação de entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13, afirmou que:

[...] É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão,
podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado
. Sobre a restituição em dobro: A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. [...] (TJES, Colegiado das Turmas Recursais. Pedido de Uniformização de Lei Nº 009/13 Juiz de Direito – Relator Maurício C. Rangel. Decisão: unanimidade de votos.) (original sem destaque).

Assim, conforme o entendimento do Colegiado Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), necessário se faz demonstrar a excessividade dos valores cobrados.

Logo, verifico que valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$839,00) não é abusivo, uma vez que não superou, em mais de 50%, o patamar médio apurado pelo Banco Central (R$1000,00), à época da contratação (06/07/2021)
.

Destarte, em observância ao entendimento consolidado do Colegiado Recursal, tenho por manter a não devolução do excesso da referida tarifa, conforme fixado em sede de sentença.

Por fim, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Logo, o recorrido deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico alegado, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática proferida.

Condeno o

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)